Tribunal: TJPA
Processo: 0800787-11.2024.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800787-11.2024.8.14.0027

APELANTE: LUCIANO SANTANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor de Luciano Santana Souza, contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), requerendo a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que a condenação se baseou em elementos extrajudiciais e testemunho indireto (
hearsay
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se conjunto probatório, composto por declaração extrajudicial da vítima, laudo pericial e depoimentos judiciais de guardas municipais que atenderam a ocorrência, é suficiente para sustentar a condenação, mesmo sem a oitiva da ofendida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. O depoimento da vítima na fase inquisitorial, narrando as agressões sofridas, foi corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o relato, e pelos depoimentos judiciais dos guardas municipais que visualizaram os hematomas na vítima logo após o fato.

4.

Conforme o art. 155 do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a condenação fundamentada em elementos do inquérito, desde que corroborados por provas produzidas em contraditório judicial, como o laudo pericial (prova técnica irrepetível) e os testemunhos dos agentes públicos.

5. Os depoimentos dos guardas municipais não configuram testemunho indireto (
hearsay
), pois relatam fatos que presenciaram diretamente, o estado da vítima após a agressão, servindo como prova válida para confirmar a versão apresentada na fase extrajudicial, afastando a tese de fragilidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Em crimes de violência doméstica, a declaração da vítima na fase extrajudicial, quando corroborada por provas judicializadas, como o laudo pericial e depoimentos de testemunhas que atestam circunstâncias posteriores ao crime, constitui acervo probatório coeso e suficiente para fundamentar a condenação, ainda que a ofendida não seja ouvida em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 09/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Luciano Santana de Souza, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA
, que o condenou à pena
de 02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semia
berto
,
pela prática do crime tipificado
no art. 129, §13º do CPB c/c art. 7º, I, da Lei n° 11.340/2006.

Consta da
denúncia
, ID 27370929, que
,
em 20/08/2024, por volta das 07h50min, na Rua Santa Maria, nº 110, bairro Sales Costa, Mãe do Rio/PA, LUCIANO SANTANA DE SOUZA teria ofendido a integridade corporal de sua companheira Franciane Ferreira de Moura, motivado por razões da condição de sexo feminino, além de destruir patrimônio público pertencente ao Município de Mãe do Rio/PA.

Segundo o Ministério Público, a vítima estava deitada na cama com o acusado quando ele exigiu o celular dela afirmando que pretendia quebrá-lo. Diante da negativa, a vítima tentou deixar o quarto, momento em que o acusado a segurou e desferiu-lhe uma “ripada” no braço esquerdo com um pedaço de madeira. Em seguida, ainda segundo a narrativa, ele a segurou pelo pescoço na tentativa de enforcá-la, o que levou a vítima a gritar por socorro, acionando a intervenção dos vizinhos, que informaram o ocorrido ao IPC Donza e à Guarda Municipal.

Os guardas municipais se dirigiram ao local, mas o acusado já havia fugido. Ao ser localizado, teria desobedecido à ordem de parada e arremessado a bicicleta que conduzia contra a viatura, causando a quebra do retrovisor. Posteriormente, foi apreendido e conduzido à Delegacia para os procedimentos legais.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente e requereu sua condenação como incurso nas penas do art. 129, §13º, do CP c/c com art. 7°, I, da Lei 11.340/2006. e art. 163, § único, inc. III, do CP.

Em ID 27370930, recebida a denúncia em 10/09/2024.

Em ID 27370975, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/12/2024;

Em
Sentença
, ID 27370976, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o réu Luciano Santana de Souza pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal e, ao mesmo tempo,
absolvê-lo
da imputação do delito do art. 163, parágrafo único, III, do mesmo diploma, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais
, ID 27370984, requereu a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Em
contrarrazões
, ID 27370987, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 30357530, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de que o decreto condenatório se baseou, unicamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos (
hearsay
).

Contudo, a análise detida dos autos revela uma realidade distinta, na qual as provas se complementam de forma harmônica e coesa, formando um quadro seguro para a condenação.

A tese defensiva de que a condenação se ampara exclusivamente em prova extrajudicial não se sustenta. O artigo 155 do Código de Processo Penal, embora vede a condenação baseada unicamente em elementos do inquérito, não impede que estes sejam utilizados quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório. A convicção judicial, nesse caso, forma-se a partir de um conjunto probatório coeso, no qual as provas se apoiam mutuamente.

Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que, em situação fática extremamente similar à dos presentes autos, reafirmou a validade de tal conjunto probatório, mesmo quando a vítima não é ouvida em juízo.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal ? CP, c/c art . 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela .
Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3.
De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial
). 4 . Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida . A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ . Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (Grifei)

A vítima, em seu depoimento na fase policial, ID 27370862, narrou com detalhes que, na data dos fatos, seu companheiro, ora apelante, tentou quebrar seu celular e, diante de sua recusa, a agrediu, desferindo uma
"ripada" em seu braço esquerdo com um pedaço de madeira
e, em seguida,
segurou seu pescoço e começou a enforcá-la
.

Este relato, embora colhido extrajudicialmente, não figura como prova isolada. Pelo contrário, encontra robusto amparo em duas outras fontes de prova: uma técnica e outra testemunhal judicializada.

Além do mais, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 27370862), e pelas provas judicializadas. O laudo pericial, prova técnica irrepetível, atestou que as lesões na vítima, descritas como hematomas na região cervical, no tórax e no braço esquerdo, foram causadas por "ação contundente (as mãos) e (pedaço de madeira)", além de "asfixia".

A conclusão pericial, por conseguinte, não apenas respalda a versão apresentada pela vítima, como também colide frontalmente com a tese exculpatória do apelante. Em juízo, este negou o emprego de qualquer objeto, restringindo sua conduta a um empurrão e ao gesto de segurar o pescoço da ofendida com o intuito de tomar-lhe o celular.

Ademais, os depoimentos judiciais dos guardas municipais Jonathan Souza Gomes e Marcos Antônio Oliveira Cordeiro não podem ser rebaixados à categoria de mero
hearsay
. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o testemunho de agentes que não presenciaram o fato principal, mas atestam circunstâncias posteriores relevantes, constitui prova direta e válida. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal ? CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa.
O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida.
A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (Vejamos)

No caso, ambos os guardas afirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório, terem encontrado a vítima logo após os fatos e constatado visualmente os hematomas em seu corpo.

Em depoimento judicial (ID 27370964), o guarda municipal Jonathan Souza Gomes relatou que, ao chegar ao local, a vítima apresentava lesões e informou já ter sido agredida anteriormente pelo acusado. O agente confirmou ter visto um hematoma no braço da ofendida. Em diligências, a equipe localizou o réu, que, ao receber ordem de parada, tentou evadir-se, arremessando a bicicleta que conduzia contra a viatura.

O guarda municipal Marcos Antônio Oliveira Cordeiro, em seu depoimento judicial (ID 27370963), declarou que a guarnição foi acionada para uma ocorrência no KM 12. Ao chegarem à residência, o agressor já não se encontrava no local. A vítima, que apresentava hematomas, relatou ter sofrido agressão física e informou que o fato já havia ocorrido anteriormente. Em diligências, a equipe localizou o acusado, que desobedeceu à ordem de parada, arremessou sua bicicleta contra a viatura e tentou fugir em direção a uma olaria.

Os depoimentos dos agentes prestados em juízo, trata-se de testemunho direto sobre uma circunstância fática relevante, o resultado visível da agressão, que serve para corroborar tanto o relato da vítima quanto as conclusões do laudo pericial.

Dessa forma, o acervo probatório é coeso e suficiente para a condenação. O relato da vítima na fase policial foi diretamente corroborado pela prova técnica do laudo pericial e pela prova testemunhal judicializada, consubstanciada nos depoimentos dos guardas que atestaram o resultado da agressão. A condenação, portanto, está solidamente fundamentada em provas que se amparam mutuamente, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
18

de dezembro

de 2025
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 19/12/2025